Tribunal: TJSP
Processo: 0017020-72.2021.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Mandado de segurança. Edição do Decreto Municipal n. 60.107/2021, que "dispõe sobre a adoção das medidas mais restritivas da Fase Vermelha do Plano São Paulo no âmbito do Município de São Paulo". Falta de interesse processual. Ausência de qualquer ameaça concreta à continuidade das atividades da impetrante, ressalvadas em decreto municipal anterior, que não se revogou, ao contrário, constando

Ementa:
Mandado de segurança. Edição do Decreto Municipal n. 60.107/2021, que "dispõe sobre a adoção das medidas mais restritivas da Fase Vermelha do Plano São Paulo no âmbito do Município de São Paulo". Falta de interesse processual. Ausência de qualquer ameaça concreta à continuidade das atividades da impetrante, ressalvadas em decreto municipal anterior, que não se revogou, ao contrário, constando ser objeto de remissão da norma atacada, e também ressalvada no âmbito estadual. Ademais, Plano São Paulo, a que se vinculava a norma local, já superado com a edição do Decreto Estadual 65.897/2021. Ordem denegada.